Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE FISCALIZATÓRIO. ATIVIDADE EM LOCAL INDETERMINADO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para realizar trabalho externo mediante monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se estão presentes os requisitos ao deferimento do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da execução penal.
4. Não se compatibiliza com o benefício, e por isso mesmo deve ser indeferida, a pretensão ao exercício de trabalho externo em local indeterminado, já que isso enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do julgador, quanto o intento ressocializador do apenado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.